Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. DINÂMICA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A autora recorrente sustenta que o local da colisão não é controverso e que as provas produzidas nos autos comprovam a dinâmica do acidente narrada na petição inicial. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, inclusive testemunhal, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente ao réu, ora recorrido. Isso porque o acidente pode ter ocorrido da forma narrada pela autora, ou seja, que o ônibus da ré derivou à esquerda sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória do seu veículo. Também é possível que a colisão tenha ocorrido devido ao fato de a autora ter saído de via lateral e colidido na lateral traseira do ônibus da ré, que já trafegava pela via preferencial. Nenhuma das dinâmicas é absolutamente sem lógica.
V. Portanto, ante a ausência de demonstração inequívoca da dinâmica do acidente, não é possível, para além da dúvida razoável, atribuir à ré, exclusivamente, a responsabilidade pelo acidente e, por consequência, pelos danos sofridos pela autora recorrente. As partes devem arcar, cada uma, com seus próprios prejuízos.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.